Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-85.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009519-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA - CPF: 062.434.771-00 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LEANDRO GONÇALVES MACIEL (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 308.211.931-04 (VÍTIMA), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT -RECURSO DESPROVIDO.

“A vítima [...] na fase extrajudicial, atribuiu a culpa aos acusados, relatando que ambos lhe assaltaram sem utilizar nenhum adereço que cobrisse o rosto, razão pela qual, conseguiu reconhecê-los [...] Todavia, na fase judicial, a vítima [...] modificou completamente a versão apresentada na Delegacia de Polícia, asseverando que os assaltantes estavam com máscara, não sendo possível identificá-los [...] as únicas provas produzidas em sede judicial são os testemunhos de agentes policiais que não presenciaram o crime, tendo apenas retratado aquilo que a vítima havia lhes confidenciado no dia do crime. [...] O reconhecimento extrajudicial não é suficiente para embasar o édito condenatório, sobretudo porque a própria vítima se retratou em Juízo.”
(Parecer da PGJ n° 003895-014/2022).

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo”
(TJMT, AP nº 0001834-41.2017.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009519-85.2022.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):
LEANDRO GONÇALVES MACIEL

ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1009519-85.2022.8.11.0015), que absolveu

LEANDRO GONÇALVES MACIEL e ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima -

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I
, do CP - (ID 169176252).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP
sustenta que “
estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti.”
(ID
169176268
).

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 169176268).

ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA e LEANDRO GONÇALVES MACIEL
pugnam pelo desprovimento (ID’s 169176274/169176286).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Roubo majorado – Irresignação ministerial. Pleito condenatório – Improcedência – Insuficiência de provas - Reconhecimento fotográfico extrajudicial - Vítima que se retratou em juízo - Acusados que não foram presos em flagrante – Testemunhos indiretos (hearsay testimony) que não são suficientes para fundamentar o édito condenatório – Embora haja indícios da autoria, estes não são suficientes para embasar a condenação. Pelo desprovimento do recurso
.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 176846151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10 de março de 2022, por volta de 17h20, na BR 163, nesta cidade de Sinop/MT, ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA e LEANDRO GONÇALVES MACIEL, em conjunto com, pelo menos, outros três indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exe rcida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo IVECO/STRALIS, placa QBH-3333, Renavam 1047943384, cor branca, ano 2014, carregado com 40 toneladas de grãos de soja, avaliados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme auto de avaliação de ID nº 86111801 – Pág. 01, além de roupas e documentos pessoais, conforme termo de declarações de ID nº 86111802 – Pág. 02, pertencente às vítimas Comércio e Indústria de Medeira Cupiuba LTDA e Nelson de Souza Santos.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima Nelson de Souza Santos estava transportando uma carga de soja que carregou na Fazenda Palmeira do Norte, no município de Itaúba, sendo que seguia sentido à cidade de Sinop/MT e, ao se aproximar da BR 163, parou o veículo e permaneceu aguardando para adentrar na BR.

[...] os acusados ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA, LEANDRO GONÇALVES MACIEL e os indivíduos não identificados permaneceram restringindo a liberdade da vítima Nelson de Souza Santos por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.
[...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 169176168).

O Juízo singular absolveu os apelados
nos seguintes termos:

“[...]
Ao ser interrogado, o acusado Angeliano Francisco Teixeira negou qualquer envolvimento com o crime apurado neste processo. Ao ser questionada pela Defesa, afirmou que, no dia do fato, estava trabalhando de garçom no estabelecimento de propriedade de sua genitora, como faz todos os outros dias. Declarou que não conhece o corréu Leandro e que não teve nenhum registro criminal anterior a este fato.

Por sua vez, quando de seu interrogatório, o acusado Leandro Gonçalves Maciel manifestou o desejo de fazer o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do contexto probatório carreado nos autos, entendo que os indícios existentes quando do recebimento da denúncia não restaram devidamente comprovados durante a instrução processual, de modo que as provas produzidas em juízo não são suficientes para a prolação de edito condenatório.

Com efeito, extrai-se dos autos que, ao ser submetida ao procedimento de reconhecimento fotográfica, na fase extrajudicial, a vítima Nelson teria apontado os acusados como autores do delito.

Porém, em juízo, o reconhecimento não foi corroborado, haja vista que ela se retratou, aduzindo que não tem certeza de que os acusados eram os autores do delito, uma vez que possui dificuldade de memorização, especialmente, quanto às feições e, diante de toda a situação, ficou bastante confuso, afirmando que não se recorda de qualquer característica dos criminosos e que não seria capaz de reconhecê-los se os visse novamente.

Nesse ponto, embora a testemunha Francisca Magda Rosseto Campelo, Escrivã de Polícia, tenha confirmado que o reconhecimento procedido pela vítima, importante destacar que a vítima, em nenhum momento, negou ter sido submetida ao referido procedimento, porém afirmou que não tem absoluta certeza do reconhecimento realizado na fase extrajudicial.

Além disso, a testemunha Anderson Felizardo Queiroz, Investigador de Polícia Civil, não soube esclarecer os fatos que teriam vinculado os acusados à investigação, antes do reconhecimento procedido pela vítima.

Ainda, vale ressaltar que, embora tenha sido deferida a quebra de sigilo do celular apreendido com o acusado Angeliano, aportado aos autos relatório de investigação policial nº 2022.13.36495 (ID nº 91299567), nenhuma informação a respeito do crime foi encontrada, bem como, não obstante o acusado Leandro estivesse sob o monitoramento eletrônico, solicitado o relatório da tornozeleira, aportou aos autos a informação de que o aparelho estava descarregado na data do fato, não registrando nenhum dado (ID nº 86111811).

Assim, na dúvida, é preferível absolver os acusados, haja vista que uma condenação não pode ser prolatada nos casos em que haja insegurança, como se verifica na presente demanda, em que exsurgem dúvidas tão consideráveis como as acima apontadas.

Nesta esteira de pensamento, ressalto que uma condenação criminal, tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER os acusados ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, R.G nº 2917179-2, CPF nº 062.434.771-00, nascido em 24/06/1997, natural de Sinop/MT, filho de Adelino Alves Teixeira e Rosilda Francisca da Conceição Teixeira, residente na Fazenda Santa Inês, nº 67, Zona Rural, União do Sul/MT, e LEANDRO GONÇALVES MACIEL, brasileiro, casado, nascido em 27/05/1993, natural de Sinop/MT, filho de Francisco Antônio Maciel e Vera Lúcia Gonçalves Parreira, residente na Rua 03, nº 2076, bairro Boa Esperança, Sinop/MT, ambos atualmente segregados no ergástulo público desta urbe, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal.
[...]”

(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juiz de Direito – ID 169176252).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Nelson de Souza Santos, vítima (ID 169176150), bem como interrogatório dos apelados LEANDRO GONÇALVES MACIEL (ID 169176156) e ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA (ID 69176167).

Em Juízo, foram ouvidos Luis Fernando Freitas Cunegundes, policial militar (ID 169176244), Francisca Magda Rosseto Campelo, escrivã de polícia (ID 169176244), Nelson de Souza Santos, vítima (ID 169176244), Anderson Felizardo Queiroz, investigador de polícia civil (ID 169176219), Alexandre Calegari, Dannielle Ferreira Barros, Suellen Fontana Mendes, testemunhas (ID 169176219) e interrogados LEANDRO GONÇALVES MACIEL (ID 169176230) e ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA, apelados (ID 169176229).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para preservar a absolvição dos apelados, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“O acusado Angeliano Francisco Teixeira, por sua vez, negou a prática do crime, alegando que naquela data estava trabalhando na lanchonete de sua genitora, exercendo a função de garçom.

Relatou, ainda, que não conhece o corréu Leandro Maciel.

As testemunhas de defesa Danielle Ferreira Barros e Suellen Fontana Mendes, ouvidas em Juízo, afirmaram que no dia do crime (10/03/2022) estiveram na lanchonete ‘Petisco’, sendo atendidas pelo acusado Angeliano Teixeira.

A testemunha Alexandre Calegari, de igual modo, confirmou que no dia 10/03/2022 esteve na lanchonete Petisco e foi atendida por Angeliano, por volta de 17h30.

A vítima Nelson de Souza Santos, na fase extrajudicial, atribuiu a culpa aos acusados, relatando que ambos lhe assaltaram sem utilizar nenhum adereço que cobrisse o rosto, razão pela qual, conseguiu reconhecê-los [...]

Todavia, na fase judicial, a vítima Nelson de Souza Santos modificou completamente a versão apresentada na Delegacia de Polícia, asseverando que os assaltantes estavam com máscara, não sendo possível identificá-los [...]

Como visto, a própria vítima relatou que não seria possível reconhecer os agentes delitivos, em razão de ambos estarem com os rostos encobertos.

Vale a ressalva de que as testemunhas citadas pela d. Promotora de Justiça (Anderson Felizardo e Francisca Magda Rosseto),são pessoas que apenas atribuíram culpa aos acusados em razão do que a vítima havia lhes dito na fase extrajudicial.

Em outras palavras, não existe testemunha ocular do crime, se tratando apenas de relatos indiretos, baseados na primeira versão prestada pelo ofendido. Com a mudança de narrativa, restou prejudicada a credibilidade dos referidos testemunhos indiretos, obviamente.

Além disso, os acusados não foram presos em flagrante delito, sendo que a suspeita policial contra eles se deu, tão somente, em razão da vítima ter visualizado o registro fotográfico apresentado na Delegacia de Polícia, apontando-os como sendo os autores do crime.

Portanto, o reconhecimento feito pela vítima não obedeceu ao comando legal previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, uma vez que ela, diante de várias fotografias que lhe foram apresentadas, selecionou as dos apelantes.

A polícia civil empreendeu esforços para esclarecer o crime, tendo sido requerida a extração de dados do celular do acusado Angeliano Francisco. Contudo, na perícia, não foram encontrados registros referentes ao delito de roubo em análise (Relatório de Investigação Policial nº 2022.13.36495).

Em suma, as únicas provas produzidas em sede judicial são os testemunhos de agentes policiais que não presenciaram o crime, tendo apenas retratado aquilo que a vítima havia lhes confidenciado no dia do crime.

O STJ tem entendido que o testemunho indireto (hearsay testimony) é insuficiente para sustentar uma decisão condenatória.

[...] O reconhecimento extrajudicial não é suficiente para embasar o édito condenatório, sobretudo porque a própria vítima se retratou em Juízo.

[...] Destarte, demonstrada a fragilidade probatória, o pedido de condenação não merece acolhida.
”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 176846151).

Em reforço, aplica o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(A.P 0001834-41.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2019)

Logo, mantém-se a sentença absolutória dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023